Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-44.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000053-44.2022.8.05.0134 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS SILVA Advogado(s): VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Município de Ituaçu contra acórdão proferido nos autos de ação ordinária ajuizada por servidora municipal, que deu provimento ao recurso de apelação para condenar o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, em grau médio (20%), à autora, gari. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à existência de laudo técnico produzido unilateralmente pelo Município, sustentando ser imprescindível a realização de perícia judicial para a concessão do adicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o direito da servidora ao adicional de insalubridade, sem considerar como imprescindível a produção de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado expressamente a tese fixada no Tema 07 do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, no qual se admite a aplicação supletiva da NR-15 e a dispensa da perícia quando o fato estiver provado por outros meios ou for incontroverso. A função de gari, conforme entendimento consolidado da jurisprudência e da própria NR-15 (Anexo 14), é considerada insalubre por sua natureza, sendo reconhecido o direito ao adicional mesmo sem produção de prova pericial, quando o exercício da atividade restar devidamente comprovado. A existência de laudo unilateral apresentado pelo Município não impede a formação do convencimento judicial, sobretudo quando a função exercida pela autora (gari) foi confessada e documentada nos autos, sendo desnecessária nova prova técnica. O embargante não apontou qualquer erro material, omissão ou contradição interna no julgado, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O prequestionamento implícito se dá com a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC, não sendo necessário acolhê-los para esse fim. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 7º, XXIII; NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do MTE; Lei Municipal nº 720/2003 (Ituaçu/BA). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Regina Helena Ramos Reis; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000254-36.2022.8.05.0134, Rel. Des. Jorge Barretto; TJ-BA, Apelação nº 8000047-37.2022.8.05.0134, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo; TJ-GO, Apelação Cível nº 5325288-68.2016.8.09.0011, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas; TJ-GO, Apelação Cível nº 5546340-13.2020.8.09.0136, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000053-44.2022.8.05.0134, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE ITUAÇU e como embargada MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR